Tribunal: TJES
Processo: 5003291-37.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Lesão leve
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003291-37.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE ALBERTO FERREIRA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, em razão de agressões físicas contra sua companheira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação pode se sustentar exclusivamente na palavra da vítima, diante da alegação de insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é possível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, em casos de violência doméstica, sem instrução probatória específica e sem indicação do valor pela acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância probatória, pois tais delitos ocorrem, em regra, na clandestinidade.

4. O conjunto probatório, composto pelas declarações consistentes da vítima, pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com o relato e pela parcial confissão do réu, comprova de forma segura a autoria e a materialidade do delito.

5. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há prova robusta e congruente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz a fixar valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de prova específica do dano, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 983.

7. O valor arbitrado é proporcional e razoável diante da gravidade dos fatos e das consequências para a vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima tem especial relevância probatória em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

2. É possível a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação, independentemente de prova específica do dano e ainda que não indicada a quantia.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I, XLI; 226, § 8º. CP, art. 129, § 13º. CPP, arts. 63, parágrafo único, e 387, IV. Lei nº 11.340/2006, art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018 (Tema 983); TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
5003291-37.2024.8.08.0048

APELANTE:
ALEXANDRE ALBERTO FERREIRA ALVES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ALEXANDRE ALBERTO FERREIRA ALVES

em face da r. sentença de ID 15148056, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante no delito previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 4 (quatro) meses de detenção, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, além de fixar o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 15148066), a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o argumento da insuficiência do material probatório, sustentando que a condenação se ampara exclusivamente na palavra da vítima, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais, alegando que a matéria não foi devidamente debatida em Juízo e que não foi oportunizado o contraditório a respeito dos valores financeiros.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 15148068, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15321138, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a peça acusatória (ID 15147877):

“No dia 15 de abril de 2018, por volta das 22:00 horas, na Rua São Lucas, Bairro das Laranjeiras, nesta cidade, o Denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, ofendeu a integridade física de sua companheira, Natiele Dias de Jesus, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 37633360, pg. 15).

Denota-se do procedimento investigatório, que o Denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento afetivo durante 06 (seis) anos, possuindo um filho em comum.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, o casal estava almoçando na residência de amigos, todavia, quando retornaram para casa, o Denunciado, irritado, passou a discutir com a companheira, em razão de fatos ocorridos durante o almoço.

Consta que, em dado momento, o Denunciado agarrou a vítima, fortemente, pelos cabelos, a qual para se desvencilhar, apossou-se de uma prancha elétrica de cabelo e, arremessou no Denunciado. Ocorre a vítima não teve sucesso em escapar, porque o Denunciado, logo em seguida, desferiu socos na região do rosto dela, causando-lhe lesões no seu olho esquerdo e boca, conforme Laudo de Exame de Lesões Corporais (ID 37633360, pg. 15).

Consigne-se, por fim que, diante do ocorrido a vítima se dirigiu a Delegacia de Polícia para registrar os fatos, bem como requereu as medidas protetivas de urgência. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. De início, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 35926001, do
(ii)
Termo de Medidas Protetivas; e, notadamente, do
(iii)
Laudo de Lesões Corporais, que atesta a existência de “
Equimose orbitária a esquerda, lesão contusa em lábio inferior e superior, fratura de elemento dentário 21
”.

No que se refere à
autoria
do delito, denoto que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do delito atribuído ao recorrente.

No caso vertente, as declarações da vítima mostraram-se firmes e coerentes em todas as oportunidades em que foi ouvida. Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou os fatos narrados na denúncia, rememorando os momentos cruciais da agressão.

Narrou que o apelante “
foi pra cima dela
” e a segurou pelos cabelos, momento em que, para se defender, pegou uma prancha de cabelo que estava ao seu alcance e a arremessou contra ele, sendo em seguida atingida por socos que resultaram em hematomas no seu olho e também na boca, chegando a quebrar um pedaço de seu dente. A propósito, vejamos (ID 15148044):

“(...) Que confirma os fatos narrados; Que já se passou muito tempo desde o ocorrido e não se lembra de detalhes, mas que
se lembra que ele foi pra cima dela no dia dos fatos e ela pegou uma chapinha pra se defender
, que ela estava em casa com o filho que na época tinha 03 anos de idade ...
Que se lembra que ele segurou-a pelos cabelos e ela pegou a prancha que estava no campo de sua visão pra jogar nele para se defender e ele lhe desferiu socos que deixaram hematomas no seu olho e também na boca que chegou a quebrar um pedaço de seu dente.
Que depois dos fatos conversou com a irmã dele; (...)”
-

destaquei.

Nessa toada, é importante destacar que, nos casos de violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, correlaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
–
destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Vale registrar que a versão apresentada pela vítima não se encontra isolada nos autos, pelo contrário, é robustamente corroborada pelo Laudo Pericial de Lesões Corporais, o qual atestou de forma técnica e objetiva a existência de “
Equimose orbitária a esquerda, lesão contusa em lábio inferior e superior, fratura de elemento dentário 21
”, lesões compatíveis com a agressão narrada.

Ademais, o próprio apelante, ao ser interrogado em Juízo, confessou parcialmente os fatos, alegando que apenas repeliu as investidas da vítima, admitindo a ocorrência do desentendimento.

Todavia, sua tese de que “
não agrediu a mesma como descrito pois apenas repeliu suas investidas
” não se sustenta, pois os elementos probatórios indicam que a reação da vítima foi um ato de desespero para se desvencilhar da agressão inicial do apelante, que a segurava pelos cabelos, e não o contrário.

Ainda assim, é notória a desproporcionalidade da reação do réu, que culminou em fratura dentária e lesões contundentes no rosto da ofendida.

Dessa forma, o conjunto probatório, formado pelas declarações seguras e consistentes da vítima, pelo laudo pericial que comprova materialmente as lesões e pelo desentendimento incontroverso, que culminou em agressões, converge de maneira inequívoca para a certeza da autoria e da materialidade do delito de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica.

Não há que se falar, portanto, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que a condenação se ampara em provas sólidas e congruentes, produzidas sob a égide do devido processo legal.

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, com base no Tema 983 dos Recursos Repetitivos, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral
. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018) –
destaquei.

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.”
-
destaquei.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual pleiteou
expressamente
na denúncia a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima (ID 15147877), nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, de modo que seu afastamento não merece acolhimento.

Ainda, o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo magistrado sentenciante, a título de reparação mínima, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e às consequências do crime, não havendo qualquer mácula em sua estipulação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.